Tribunal: TJPA
Processo: 0805149-83.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805149-83.2019.8.14.0301

APELANTE: MILTON SERGIO MIRANDA AMORIM

APELADO: LOTUS ADMINISTRACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. CARTA RESPOSTA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE OFENSAS PESSOAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 - Para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Não configurada a responsabilidade civil da reconvinda/apelada impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

2 - No caso em tela, versam os autos sobre a suposta ofensa ao apelante, na qualidade de síndico, decorrente do envio de carta pela administradora do Condomínio, a si e a outros condôminos, a qual teria o condão de denegrir a sua imagem. Ocorre que como bem analisado pelo magistrado de origem, o referido documento não faz qualquer menção a pessoa do Síndico, ora apelante, não possuindo conteúdo ofensivo, mas sim, de insatisfação, o que não é suficiente para se considerar causador de ofensa a honra e imagem.

3 – Hipótese dos autos em que não demonstradas as alegadas ofensas pessoais ou imputações desonrosas, inexistindo, portanto, ato ilícito praticado pelo apelado que possa ensejar a sua responsabilização por danos morais.

4 - É certo que a presunção de veracidade dos fatos alegados na reconvenção, em razão da revelia, não é suficiente para alterar a decisão, pois não demonstrado sequer indícios da ocorrência do dano alegado.
De fato, é entendimento firmado pelo STJ de que a revelia não produz seus efeitos imediatamente, ou seja, ainda que se admita a aplicação da pena de confissão ficta, esta não poderia prevalecer sobre o conjunto idôneo das demais provas dos autos

5 - A conduta da autora/reconvinda, ao ajuizar a ação principal e enviar a carta resposta aos condôminos, configura o exercício regular dos direitos de ação e de defesa, não havendo indícios de intenção de obter vantagem indevida ou de prejudicar o síndico. Litigância de má-fé não configurada.

6 - Recurso conhecido desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO interposto por MILTON SÉRGIO MIRANDA AMORIM contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por LOTUS ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, que julgou improcedente o pedido inicial, bem como, a reconvenção, com a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente feito, em virtude da ilegitimidade passiva, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a sua exigibilidade, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em sede de reconvenção, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade, haja vista ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Opostos Embargos de Declaração pelo réu/reconvinte, os quais foram providos em parte, apenas: “
para corrigir o erro material no dispositivo da sentença vergastada, afastando a suspensão da exigibilidade referente à condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais
”.

Irresignado, o réu/reconvinte apresentou apelação sustentando que a sentença merece ser reformada, pois a conduta da apelada configurou dano moral e litigância de má-fé, requerendo a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente ao pedido na ação principal (R$ 10.000,00) e multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas (ID 4078826).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 12 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

Tratam os autos, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais movida por Lotus Administração LTDA contra o Sr. Milton Sergio Miranda Amorim, alegando que ele, na qualidade de síndico do Condomínio do Edifício Mirante do Rio, teria cometido ato ilícito ao notificar a empresa da rescisão do contrato de prestação de serviços, utilizando termos ofensivos e acusatórios.

O réu, por sua vez, apresentou reconvenção, alegando que a autora havia praticado atos caluniosos, injuriosos e difamatórios ao distribuir uma nota aos condôminos acusando-o de gestão temerária e práticas abusivas.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva do Sr. Milton Sergio Miranda Amorim na ação principal, extinguindo o processo sem resolução de mérito, pois o ato praticado pelo síndico foi em nome do condomínio, não cabendo a ele responder individualmente e julgou improcedentes os pedidos da reconvenção por entender não configurados os danos morais ou a litigância de má-fé.

Compulsando os autos, verifico que o ponto central do recurso de apelação é a discussão sobre a existência de dano moral ao Sr. Amorim, decorrente da conduta da apelada Lotus Administração LTDA, ao distribuir uma nota aos condôminos com supostas acusações contra o síndico.

Passo a analisar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação em análise atrai a aplicação das normas referentes a responsabilidade subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, nos termos do previsto no art. 186 c/c 927 do Código Civil:

Destarte, para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Feitas essas considerações e com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, passo a analisar a conduta da apelada, de forma a verificar o cometimento de ato ilícito e do nexo causal entre este e os supostos danos sofridos pelo apelante.

O magistrado
a quo
entendeu que a carta enviada pela apelada aos condôminos não continha ofensas diretas ao Sr. Amorim, mas sim manifestações de descontentamento com a decisão do condomínio de rescisão contratual. Segundo o magistrado, a "Carta Resposta da Lotus ao Comunicado de Rescisão Contratual" apenas demonstrou a insatisfação da empresa com o conteúdo da notificação extrajudicial, não havendo menção direta ao Sr. Amorim que configurasse dano moral. Ressaltou, ainda, que a presunção de veracidade dos fatos alegados na reconvenção, em razão da revelia da autora/reconvinda, não seria suficiente para alterar a decisão.

Da análise dos autos, me parece não haver motivos para a reforma da sentença apelada, na medida em que, como bem ressaltado pelo magistrado de origem: “
a “CARTA RESPOSTA DA LOTUS AO COMUNICADO DE RESCISÃO CONTRATUAL” (ID 8326945), apenas demonstrou a insatisfação da parte reconvida/autora com o conteúdo da notificação extrajudicial, aduzindo que é confusa, ofensiva, absurda e que demonstra desconhecimento do contrato. Tais alegações não são suficientes para ensejar dano moral na parte reconvinte, principalmente por não haver nenhuma menção direta à pessoa do síndico do condomínio
”.

A meu ver, realmente, a referida carta resposta não continha ofensas pessoais ou imputações desonrosas ao apelante, limitando-se a expor as razões de insatisfação em relação as acusações a si atribuídas pelo Condomínio, inexistindo, portanto, ato ilícito praticado pelo apelado que possa ensejar a sua responsabilização por danos morais.

Outrossim, entendo não demonstrado pelo réu/reconvinte que o referido documento tenha sido apto a lhe causar constrangimento, não bastando a simples alegação no presente caso, desacompanhada de qualquer outro tipo de prova, mesmo considerando a revelia da autora/reconvinda.

É certo que a presunção de veracidade dos fatos alegados na reconvenção, em razão da revelia, não é suficiente para alterar a decisão, pois não demonstrado sequer indícios da ocorrência do dano alegado.
De fato, é entendimento firmado pelo STJ de que a revelia não produz seus efeitos imediatamente, ou seja, ainda que se admita a aplicação da pena de confissão ficta, esta não poderia prevalecer sobre o conjunto idôneo das demais provas dos autos, conforme se verifica:

A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais. (REsp 1335994/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 12/08/2014, DJe 18/08/2014).

Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 319). (AgRg no AREsp 204.908/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 04/11/2014, DJe 03/12/2014)

Assim, a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial pode ser derruída caso produzida prova em sentido contrário, tratando-se de presunção
iuris tantum
, possibilitada ao juiz a livre apreciação dos elementos constantes dos autos.

No caso em tela, versam os autos sobre a suposta ofensa ao apelante, na qualidade de síndico, decorrente do envio de carta pela administradora do Condomínio, a si e a outros condôminos, a qual teria o condão de denegrir a sua imagem. Ocorre que como bem analisado pelo magistrado de origem, o referido documento não faz qualquer menção a pessoa do Síndico, ora apelante, não possuindo conteúdo ofensivo, mas sim, de insatisfação, o que não é suficiente para se considerar causador de ofensa a honra e imagem.

Feitas estas considerações, entendo não merecer reparos a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais efetuado em sede de reconvenção.

Por fim, também não vislumbro qualquer razão para a modificação do julgado no que tange ao indeferimento de aplicação de multa por litigância de má-fé, no ponto em que reconheceu que a autora/reconvinda agiu no exercício regular do seu direito de defesa e de manifestação do seu descontentamento, sem a intenção de obter vantagem indevida ou macular a imagem do apelante.

De fato, a conduta da autora/reconvinda não demonstra a intenção de obter vantagem indevida ou de prejudicar o apelante. Ajuizar a ação principal, buscando a reparação por danos que a autora entendeu ter sofrido, configura exercício regular do direito de ação. Da mesma forma, a distribuição da carta resposta aos condôminos pode ser entendida como o exercício do direito de defesa e de manifestação do seu ponto de vista acerca da rescisão contratual.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o direito de acesso à justiça.

Não se verifica, portanto, a presença dos requisitos previstos no art. 80 do CPC para a caracterização da litigância de má-fé, impondo-se a manutenção da sentença.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço o recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024